Tribunal: TJES
Processo: 5023500-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023500-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA COLODETTI
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023500-37.2022.8.08.0035

RECTE.: MARIA MADALENA COLODETTI

RECDO.: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerente MARIA MADALENA COLODETTI interpôs recurso inominado (ID. 6920054).

Nota-se que a requerente e requerido estão constituído de advogados desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente (ID. 6920054), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6920052), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos para condenar a ré e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob argumento de que a autora, no dia 16/08/2022, aproximadamente às 09:50hrs, no interior da loja da Ré, sofreu uma queda, visto que o piso encontrava-se molhado. Alegou que ficou caída por alguns minutos sem ser socorrida, seja por clientes ou funcionários, tendo que se levantar sozinha e foi para o Hospital Antonio Bezerra de Farias, em que constataram que havia sofrido fratura no joelho esquerdo, e por conseguinte, afastada do trabalho por 15 dias.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu os pedidos da exordial, pois não houve comprovação efetiva que a queda ocorreu na loja do réu, bem como reconhecido a ausência do nexo causal, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil.

A Recorrente MARIA MADALENA COLODETTI em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando preliminar concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e nulidade por cerceio do direito de defesa, em virtude do indeferimento de prova testemunhal, pois a testemunha não conseguiu adentrar na sala de audiência virtual por problemas técnicos, tendo sido requerido o adiamento e indeferido, requereu “baixa” dos autos e agendado nova instrução processual. E no mérito, sustenta que no tocante aos danos morais, a requerente pretendia provar o alegado mediante a oitiva da testemunha que presenciou o acidente nas dependências da ré, e, como outrora fora indeferido o adiamento da audiência, não foi ouvida e capaz de provar o alegado. “A produção de tal prova era essencial e imprescindível para a resolução da lide, restando claramente nula a R. Sentença, vez que não oportunizou a reclamante de produzir as provas requeridas, o que nos revela o claro cerceio de defesa ocorrido nos presentes autos. o que inclusive culminou na improcedência do pedido por ausência de prova que foi impedida pela mm. juíza leiga”.

DA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Nessa ordem, a respeito do que preconiza o artigo 99, § 3 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural e apresentada pela requerente (IDs. 6919463 e 6920055), instando consignar que o fato de a demandante estar assistido de advogado não afasta a possibilidade de concessão, conforme estipula o 99, § 4 do CPC,
deste modo, concedo a recorrente MARIA MADALENA COLODETTI os benefícios da justiça gratuita.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEIO DE DEFESA

A Recorrente afirma que a sentença é nula, pois requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do Sr. Rafael que presenciou o acidente. Entendo que o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente em sua defesa. Ocorre que a prova documental colacionada fornece elementos suficientes para o julgamento da demanda. Além disso, cabe ao juiz determinar a necessidade ou não da produção de provas.
Assim, rejeito a preliminar.

Registra-se trecho do termo de audiência (ID. 6920049) em que fora indeferida nova oitiva da testemunha trazida pela requerente, veja-se:

“
Ao tentar coletar o depoimento da testemunha apresentada neste ato, e incluí-lo na sala de Audiência, este não conectou o áudio, não sendo possível, portanto, realizar a sua oitiva. Fora devidamente advertidas as partes do Termo de Audiência de Conciliação, que fosse procurado um bom ligar com internet, e quando não fosse possível, a Audiência podia ser realizada de forma presencial, conforme se verifica nos itens “C” e “E” no Termo de Audiência de ID N° 22480598, assim, ante a advertência disposta neste processo, e estando todas as partes presentes no ato, diante disso, a MMa. Juíza Leiga determinou que os autos venham conclusos para Sentença.”

MÉRITO

Em apertada síntese, a autora narra que no dia 16/02/2022, por volta das 09:50hrs, a autora estava no estabelecimento da requerida, localizada em Vila Velha, verificando preços de alguns produtos, quando, ao passar pelo caixa, escorregou em um piso molhado, que não estava sinalizado, caindo ajoelhada vindo a se ferir. Relata que continuou caída por alguns minutos, sem que fosse socorrida por quem transitava pelo local, nem por clientes e tampouco por funcionários. Com dificuldade, conseguiu se levantar e fora para sua residência a pé e sentido dores, de lá encaminhou-se para o Hospital Antônio Bezerra de Freitas e atendida pela emergência, e recebeu laudo médico de fratura no joelho esquerdo. Ressalta que precisou ficar 15 dias afastada do trabalho e em repouso.

Pois bem.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

Acerca da responsabilidade civil, estabelecem os artigos 186 e 927, do Código Civil:

Art. 186 – Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para a configuração do dano moral faz-se imprescindível a demonstração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre estes.

No caso dos autos, embora ter sido demonstrado que a requerente fora lesionada no joelho esquerdo, vislumbra-se que a parte autora, ora recorrente, não comprovou os danos morais por ela sofridos e que a lesão tenha ocorrido no estabelecimento da parte ré, restando incerteza se houve ato ilícito praticado que pudesse ensejar no acidente.

Nessa linha, vejo que não restam presentes os três requisitos necessários à responsabilização civil da empresa recorrida, já que inexiste comprovação dos danos morais e, em consequência, do nexo causal,
razão pela qual vota-se pela manutenção da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)